Tribunal: TJSP
Processo: 2273100-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a imediata análise dos pedidos de comutação de penas, livramento condicional e progressão ao regime semiaberto. Pleito pendente de análise pelo juízo a quo. Via inadequada. Constrangimento ilegal não configurado. Supressão de instância. Remédio heroico que não se presta apressar a tramitação de pedidos de benefícios. Ordem denegada com recomendação.